Tribunal: TJSP
Processo: 0000642-65.2010.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado por erro na execução. Alegado julgamento contrário à prova dos autos. Não ocorrência. Apelante que, para vingar a morte da companheira, realiza disparos contra o ofendido, fazendo-o na via pública, tendo, por erro na execução, atingido outras três pessoas, inclusive uma criança de 1 ano de idade. Fatos confirmados pelas vítimas sobreviventes. Inexistência de

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado por erro na execução. Alegado julgamento contrário à prova dos autos. Não ocorrência. Apelante que, para vingar a morte da companheira, realiza disparos contra o ofendido, fazendo-o na via pública, tendo, por erro na execução, atingido outras três pessoas, inclusive uma criança de 1 ano de idade. Fatos confirmados pelas vítimas sobreviventes. Inexistência de qualquer elemento a indicar a alegada legítima defesa. Jurados que optam por uma das possíveis interpretações que se possa dar às provas carreadas aos autos. Condenação mantida.

Penas. Elevação da pena-base em metade. Manutenção. Apelante admite seu grande envolvimento com o mundo do crime, além de ter utilizado uma submetralhadora e atingido criança de tenra idade.

Pluralidade de qualificadoras, sendo uma utilizada como agravante. Acréscimo de 1/6.

Concurso formal. Art. 70, in fine, do CP. Disparos que atingem quatro pessoas. Exasperação em 1⁄4. Pena definitiva em 26 anos e 3 meses de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000642-65.2010.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
CARLOS FERNANDEZ DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000642-65.2010.8.26.0052 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000642-65.2010.8.26.0052
Comarca: São Paulo
Apelante: Luiz Carlos Fernandez de Almeida
Apelado: Ministério Público
VOTO No 23.892
Apelação. Homicídio qualificado por erro na execução.
Alegado julgamento contrário à prova dos autos. Não
ocorrência. Apelante que, para vingar a morte da
companheira, realiza disparos contra o ofendido, fazendo-o
na via pública, tendo, por erro na execução, atingido outras
três pessoas, inclusive uma criança de 1 ano de idade. Fatos
confirmados pelas vítimas sobreviventes. Inexistência de
qualquer elemento a indicar a alegada legítima defesa.
Jurados que optam por uma das possíveis interpretações que
se possa dar às provas carreadas aos autos. Condenação
mantida.
Penas. Elevação da pena-base em metade. Manutenção.
Apelante admite seu grande envolvimento com o mundo do
crime, além de ter utilizado uma submetralhadora e atingido
criança de tenra idade.
Pluralidade de qualificadoras, sendo uma utilizada como
agravante. Acréscimo de 1/6.
Concurso formal. Art. 70, in fine, do CP. Disparos que
atingem quatro pessoas. Exasperação em 1⁄4. Pena definitiva
em 26 anos e 3 meses de reclusão. Regime fechado mantido.
Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 834/837, proferida
em 05/11/2018 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Giovanna
Christina Colares, da 5a Vara do Júri da Comarca da Capital,
LUIZ CARLOS FERNANDEZ DE ALMEIDA foi condenado à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000642-65.2010.8.26.0052 -Voto no
3
de 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
dando-o como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, c.c. art. 73, in fine,
ambos do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação, requerendo seja reconhecido o julgamento
contrário à prova dos autos, posto ter atuado em legítima defesa
(fls. 862/867).
O Ministério Público se bateu pelo acerto
do decisum (fls. 873/879) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento ao apelo (fls. 895/901).

É o relatório.
Inicialmente, vale destacar apenas ser
possível a determinação de novo julgamento quando a decisão
tomada pelo Conselho de Sentença afronta de forma nítida e
cristalina o conjunto probatório coligido nos autos.
Assim, se os jurados optam por uma das
plausíveis interpretações que se possa dar às provas colhidas,
não se há falar em submissão da ré a novo julgamento.
In casu, o entendimento acolhido pelo
Conselho de Sentença encontra forte respaldo fático-probatório.
Segundo consta, em 06/12/2009, por volta
de 17h31min, LUIZ CARLOS concorreu para que outros
indivíduos não identificados tentassem matar, mediante disparos
de arma de fogo, Luís Isidoro Costa, vulgo “Dudu”, porém, por
erro na execução, esses tiros vieram a matar a criança Matheus
dos Santos Gonçalves, além de ferir Getúlio Gonçalves e Maria
dos Santos Gonçalves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000642-65.2010.8.26.0052 -Voto no
4
Conforme apurado, o apelante possuía
desavenças
anteriores
com
Luís
Isidoro
por
questões
relacionadas às atividades criminosas praticadas por ambos.
Inclusive, Luís Isidoro está sendo processado por homicídio
consumado praticado contra a amásia de LUIZ CARLOS.
Assim, para vingar a morte da companheira, o apelante reuniu indivíduos ainda não
identificados para por fim à vida de Luís Isidoro. Na data e horário
supra referidos, um automóvel passou defronte à residência da
vítima, que se encontrava na via pública, tendo os ocupantes do
veículo efetuado diversos disparos de arma de fogo, atingindo
Luís Isidoro.
Entretanto,
nesse
exato
momento,
passava pelo local uma família, sendo a criança Matheus, de
apenas 1 ano, atingida fatalmente, enquanto Getúlio e Maria,
também foram atingidos, sofrendo lesões corporais.
Luís Isidoro, Getúlio e Maria não morreram
em virtude do pronto atendimento médico recebido.
A materialidade é comprovada pelo exame
necroscópico do infante Matheus (fls. 59/61) e laudos de exame
de corpo de delito das vítimas Maria (fl. 91), Getúlio (fls. 92/93) e
Luís Isidoro (fls. 152/154).
Interrogado
em
solo
policial,
LUIZ
CARLOS negou participação na empreitada criminosa. Relatou
ter grande envolvimento com o mundo do crime, já tendo sido
preso por tráfico de drogas, porte de arma de fogo e extorsão
mediante sequestro. Em virtude de suas atividades ilícitas, fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000642-65.2010.8.26.0052 -Voto no
5
muitos
inimigos,
os
quais
assassinaram
familiares
do
interrogando, como seu padrasto e sua amásia. A vingança
contra sua amásia causou grande revolta entre todos os
criminosos da região, sendo inadmissível, mesmo no mundo do
crime, que a família de alguém seja envolvida em disputas entre
os criminosos. Por esta razão, os assassinos de sua
companheira, dentre eles, Luís Isidoro, conhecido como “Dudu”,
passaram a ser jurados de morte pelos demais bandidos. Assim,
um grupo de pessoas optou por matá-lo, sem qualquer
participação do interrogando. Soube que Luís Isidoro foi atingido
por uma bala, mas sobreviveu e soube que um bebê morreu em
virtude dos disparos contra a casa de Luís Isidoro.
Entretanto, em juízo, o apelante alterou
integralmente a versão dos fatos, passando a confessar o delito.
Disse ter se dirigido à residência de Luís Isidoro em um veículo
GM/Montana, levando consigo uma submetralhadora. Em suas
palavras “peguei a Montana e fui até a frente da casa dele, eu
estava com a submetralhadora dentro da Montana, eu estava lá
com a arma apontada e apertei” (sic). Em seguida, questionado
sobre a motivação do crime, confirmou ter agido para vingar a
morte de sua companheira.
A confissão do apelante é corroborada
pelos demais elementos de provas.
Luís Isidoro relatou que ao chegar em sua
residência havia um veículo GM/Montana, de cor preta,
estacionado na via pública. Ao passar por tal automóvel, o vidro
traseiro se abriu, sendo possível visualizar o rosto de LUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000642-65.2010.8.26.0052 -Voto no
6
CARLOS. Em seguida, ouviu uma rajada de tiros, sendo alvejado
e caindo desacordado, motivo pelo qual não se recorda dos
acontecimentos seguintes. Posteriormente, ficou sabendo que
alguns vizinhos também foram atingidos pelos tiros.
A vítima Maria disse ser prima de Getúlio
e, na data dos fatos, estava em frente à casa do primo, sendo ele
vizinho de Luís Isidoro, a quem conhece apenas de vista. Estava
conversando com a esposa de Getúlio, Adriana, momento no
qual ouviu disparos de arma de fogo, tendo corrido para dentro
da residência. Ao chegar no interior do imóvel, notou que seu
filho, Matheus, que estava em seu colo, havia sido atingido no
rosto. No bairro, todos dizem ser LUIZ CARLOS o responsável
pelo crime.
No mesmo sentido, foi o depoimento de
Getúlio, o qual confirmou que os disparos partiram de dentro do
automóvel GM/Montana.
Ao contrário do quanto alega a defesa do
réu, nada há nos autos a indicar possível situação de legítima
defesa. Em verdade, todos os elementos coligidos, inclusive a
confissão
do
apelante,
comprovam
a
motivação
torpe,
consistente em vingança sórdida.
Neste ponto, conforme já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer impedimento para
que a vingança seja considerada como motivo torpe:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000642-65.2010.8.26.0052 -Voto no
7
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.
VALORAÇÃO
DA
QUALIFICADORA
MOTIVO TORPE COMO VINGANÇA.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Deve ser respeitado o julgamento do
Tribunal do Júri, uma vez que a inclusão
da qualificadora motivo torpe foi bem
demonstrada, não se podendo falar em
julgamento contrário à prova dos autos,
ainda que existam entendimentos diversos
a respeito de tal valoração.
2.
Ordem
denegada.
(STJ,
HC
410.695/MS, 6a T., rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. em 18/09/2018)
Como se verifica, o Conselho de Sentença
optou por uma das possíveis versões que se pode extrair do
conjunto probatório, versão esta com amplo respaldo nos
elementos de prova produzidos durante a persecução penal, não
se havendo falar em julgamento contrário às provas dos autos.
A condenação, destarte, deve ser mantida.
Passo à análise da pena.
Na
primeira
fase,
a
magistrada
sentenciante valorou negativa o grande poder vulnerante da arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000642-65.2010.8.26.0052 -Voto no
8
de fogo empregada pelo réu, qual seja, uma submetralhadora,
apta a produzir uma rajada de ritos, justificando a elevação da
pena-base. Ademais, foi considerada a tenra idade da vítima
Matheus, de apenas 1 ano de idade e, também, a conduta social
do apelante o qual admitiu, expressamente, seu intenso
envolvimento com o submundo do crime. Por tais razões, a
básica foi corretamente fixada metade acima do mínimo legal, em
18 anos de reclusão.
Na segunda fase, uma das circunstâncias
qualificadoras foi empregada como agravante, sendo a pena
acrescida de 1/6, alcançando 21 anos de reclusão.
Por fim, reconhecido o aberratio ictus com
resultados múltiplos, deve o acusado responder pelos crimes em
concurso formal, nos termos do art. 73, in fine, do Código Penal,
sendo a reprimenda corretamente elevada em 1/4, posto terem
sido atingidas, além da vítima pretendida, outras três vítimas.
Desta
feita,
a
reprimenda
torna-se
definitiva em 26 anos e 3 meses de reclusão.
O regime inicial fechado é o único
compatível com o quantum de pena aplicado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator